Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757885-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DESINTOXICAÇÃO. HISTÓRICO DE ALCOOLISMO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. DEVER DE DISPONIBILIZAR A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a obrigação de promover a internação voluntária do requerente na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitados os termos e condições autorizados na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma parcial da r. Sentença para que a condenação se limite a fornecer o tratamento indicado pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental, em cooperação com a Policlínica da Polícia Civil e desde que o paciente concorde com o tratamento preconizado, uma vez que se trata de tratamento voluntário. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. No caso, o receituário e a declaração médica apresentados aos autos (ID 33278304) demonstram a necessidade do autor de internação imediata para desintoxicação e para sua recuperação, bem como a existência de alto risco de Síndrome de Abstinência e Delirium tremens. 5. O receituário de ID 33278304 - Pág. 4, elaborado por médico da rede pública, comprova, ainda, a necessidade de internação especializada em razão de histórico de alcoolismo. 6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 7. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 8. A declaração de ID 33278304 goza de presunção de veracidade e, ante a inexistência de prova em contrário, comprova que o tratamento ambulatorial não se mostra suficiente para a desintoxicação do autor. 9. Com efeito, cabe ao réu o dever de demonstrar a disponibilização da internação voluntária do autor. 10. Quanto ao documento novo de ID 33279329 - Pág. 2, apresentado pelo réu, e submetido ao contraditório em sede de contrarrazões, ressalta-se que a internação compulsória não é objeto da presente demanda. 11. Nesse cenário, a alegação de disponibilização de vaga em contexto e de negativa do autor à internação voluntária em hospital da rede pública trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento da sentença. 12. Destarte, irretocável a sentença vergasta. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte autora encontrar-se assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, aplicando-se a Súmula 421 do STJ a fim de se evitar confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC/2002). Nesse sentido: STJ - REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais por força das emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe, em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito